Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1010446-96.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (REQUERIDO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (REQUERIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PJe N. 1010446-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 432 – COMARCA DE JUSCIMEIRA

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI – ART. 427 DO CPP –
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE
.

A possível parcialidade dos jurados pode resultar de fundado receio que a periculosidade do réu lhes provoca, incluindo ameaças de arrebatamento de presos na comarca onde o julgamento ocorreria, impondo o desaforamento do julgamento para outra comarca, que proporcione maior segurança e limpidez da prestação jurisdicional.
Desaforamento procedente
.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PJe N. 1010446-96.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 432 – COMARCA DE JUSCIMEIRA

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Cynthia Quaglio Gregório Antunes, com adminículo no art. 427 e ss, do CPP, maneja o presente
pedido de desaforamento de julgamento
com pedido de suspensão provisória do Júri Popular a ser realizado nos autos da Ação Penal n. 0000562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, onde figuram como acusados
Ewerton Figueiredo Moura
e
Anderson Crema Gonçalves
, em razão da imputação da prática de crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos
, art. 121, § 2o, II e IV, do CP.

Sustenta o órgão ministerial requerente, nas razões constantes do id. 129971680, há informação policial, extraída a partir de relatório de inteligência, dando conta de que “
no dia do julgamento,
[os réus]
serão arrebatados pela facção criminosa, durante o trajeto de transporte deles da unidade prisional ‘Mata Grande’
[onde se encontram custodiados]
até o Fórum de Juscimeira-MT, ou enquanto estiver ocorrendo o julgamento
” [
sic
inicial, p. 3].

Além disso, o mesmo relatório de inteligência policial noticia que “
as pessoas que irão compor do Conselho de Sentença sofreram ameaças de morte, fato que causou temor e que irá impedi-los de responder os quesitos de forma livre
” [idem], assim como já sofreram ameaças de morte anterior o investigador de polícia
Unaqui Carlini
e o policial militar
Roberval Albino
, durante o cumprimento das prisões dos réus.

Nessa esteira, considerada a relevância da arguição e o possível comprometimento da ordem pública e da parcialidade dos jurados, pugna pela
concessão liminar de suspensão provisória do Júri Popular designado na Ação Penal 0000562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira/MT, agendado para
ocorrer no próximo dia 01/6/2022 [amanhã]
, e a confirmação perante o órgão colegiado.

Instrui o pedido com os documentos constantes dos ids. 129971682 a 129971695.

A distribuição automática por sorteio ocorreu sob a relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 129974177]. Contudo, o termo de pesquisa no id. 130006739 apontou a preexistência de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 130024653 assinala que o processo e julgamento do feito independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

O pedido de suspensão provisória do júri popular foi deferido em 31/5/2022 [id. 130081174], e as informações da autoridade judiciária de origem, fazendo coro às aduções ministeriais, aportou aos autos em 09/6/2022 [id. 131267668], instruída com documentos comprobatórios [id. 131267669 a 131267670].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
do desaforamento:

“
Sumário:
Desaforamento. Homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]. Existência de riscos à ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. Pedido de desaforamento formulado pelo órgão ministerial. Desaforamento instruído com Relatório de Inteligência Policial. Réus integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho. Notícia de que, no dia do julgamento, os réus serão arrebatados pela facção criminosa, durante o trajeto de transporte deles da unidade prisional ‘Mata Grande’ até o Fórum de Juscimeira-MT, ou enquanto estiver ocorrendo o julgamento. Certidão ministerial que atesta o receio de jurado. Dúvidas reais. Entendimento do TJMT. Informações do Juízo da causa. Temor dos jurados. Incapacidade para ofertar julgamento seguro e imparcial. Premissa do STJ. Sérios elementos de convicção que comprovam risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade dos jurados.
Parecer pela procedência do pedido, sugerindo-se o deslocamento do julgamento popular para as Comarcas de Rondonópolis ou da Capital, dado o contingente habitacional e por serem os Juízos mais próximos para com a Comarca de Juscimeira, adotando-se plano especial de segurança e outras medidas que o Juiz Presidente do Júri considere necessárias
” [id. 131514158, p. 1].

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, mediante publicação.

Cuiabá, 18 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022